Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-63.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008452-63.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (EMBARGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (EMBARGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LARA SURRAGE DE SOUSA - CPF: 100.989.387-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008452-63.2018.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE PENHOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO VERIFICADA E SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício, porém sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1008452-63.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A..

EMBARGADO: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO.

Apelação n.º 1008452-63.2018.8.11.0003

Processo na origem n.º 1008452-63.2018.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A., nova denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.º 1008452-63.2018.8.11.0003, assim ementado (ID 125808151 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE PENHOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A contratação de financiamento por meio de cédula de produto rural, que está ligada à atividade econômica do contratante, não autoriza que ela seja considerada consumidora, portanto não sujeita às regras do CDC.

Ausente a prova de que efetivamente ocorreu a contratação de seguro de vida ou de seguro prestamista, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
".

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o pedido de condenação dos embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de dez por cento do valor corrigido da causa. Sustenta que a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos Embargados não os exonera do pagamento das sanções oriundas de sua eventual condenação por litigância de má-fé, conforme o disposto no art. 98, §4º do CPC.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e condenar os embargados ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008452-63.2018.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A., nova denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.º 1008452-63.2018.8.11.0003, assim ementado (ID 125808151 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGURO DE PENHOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contratação de financiamento por meio de cédula de produto rural, que está ligada à atividade econômica do contratante, não autoriza que ela seja considerada consumidora, portanto não sujeita às regras do CDC.

Ausente a prova de que efetivamente ocorreu a contratação de seguro de vida ou de seguro prestamista, não faz jus o segurado ao prêmio contratado para esse fim
".

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o pedido de condenação dos embargados ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de dez por cento do valor corrigido da causa. Sustenta que a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos Embargados não os exonera do pagamento das sanções oriundas de sua eventual condenação por litigância de má-fé, conforme o disposto no art. 98, §4º do CPC.

Ao final, requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e condenar os embargados ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC
.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

De fato a embargante pugnou em sua contraminuta ao recurso de apelação que fosse reconhecida a litigância de má-fé dos apelantes, ora embargados, com o consequente arbitramento de multa não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Argumenta que os embargados apresentam pretensão absolutamente temerária em mais de seis processos na comarca de Rondonópolis, apresentando em cada uma delas um contrato de empréstimo, alegando que havia sido contratado
seguro de vida ou seguro prestamista, razão pela qual pretendeu receber o prêmio.

A decisão embargada realmente se afigura omissa, porque não se pronunciou sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ainda que várias tenham sido as lides propostas pelos embargados, cumpre-nos observar o seu comportamento na presente ação.

Observa-se que o falecido RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO contratou com o Banco do Brasil uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria: CONTRATO Nº 40/02462-8, e junto à embargante uma Apólice de Seguro de Penhor Rural.

Vejamos trecho do acórdão:

“
Da apólice apresentada observa-se que se trata de Seguro Penhor Rural e não seguro de vida ou seguro prestamista, como afirmaram os autores, e o bem segurado é um imóvel rural que foi dado em garantia ao contrato de financiamento (ID 122587618 - Pág. 1).

Portanto, o seguro contratado tem por objeto apenas a garantia do bem indicado no contrato e nenhuma relação guarda com a morte do segurado
”.

Conclui-se, portanto, que apesar de não se tratar da apólice de seguro de vida ou seguro prestamista cujo prêmio os embargados pretenderam receber, não se trata de pedido temerário, porquanto o erro quanto ao tipo de seguro e à sua cobertura é perfeitamente escusável
.

Assim, a litigância de má-fé não restou caracterizada, posto que não evidenciadas as hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Nota-se, assim, que mesmo suprida a omissão, não comporta reforma o acórdão para condenar os embargados ao pagamento de multa, porquanto não demonstrada a má-fé.

Assim,
acolhem-se os embargos para suprir a omissão, porém sem efeitos infringentes
.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022